Tribunal: TJSP
Processo: 0005448-80.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL DECLARADA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem e a 27a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, referente à ação monitória proposta por B.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL DECLARADA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem e a 27a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, referente à ação monitória proposta por B. P. P. E. contra C. A. T. F. e outros, visando o recebimento de valor faltante de venda de quotas sociais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para julgar a ação monitória, fundada em contrato de compra e venda de quotas societárias, pertence às Varas Empresariais ou às Varas Cíveis.
III. Razões de Decidir
3. A ação monitória versa sobre matéria empresarial, conforme definido na Resolução no 763/2016, que delimita a competência das Varas Empresariais para ações principais, acessórias e conexas relativas a matérias específicas do Código Civil e outras legislações empresariais.
4. A relação jurídica subjacente, baseada em contrato de quotas de sociedade, está incluída no rol de competência das Varas Empresariais, conforme artigo 2o da Resolução no 763/2016.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital.
Tese de julgamento: 1. A competência para ações monitórias fundadas em contratos de quotas societárias é das Varas Empresariais. 2. A redistribuição ao Juízo competente é necessária mesmo após trâmite inicial em Vara Cível.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 966 a 1.195
Resolução no 763/2016 do Órgão Especial do TJSP
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0031551-61.2024.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Câmara Especial, j. 05/09/2024
TJSP, Conflito de competência cível 0021871-52.2024.8.26.0000, Rel. Silvia Sterman, Câmara Especial, j. 11/07/2024